Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-48.2025.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000236-48.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MALVINA CABRAL DA CUNHA - CPF: 205.189.601-10 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), MALVINA CABRAL DA CUNHA - CPF: 205.189.601-10 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO

DA REQUERIDA AMBEC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIDA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Malvina Cabral da Cunha e pela AMBEC contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

3. Questões em discussão: (i) o cabimento do apelo da AMBEC; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora; e (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

4. A apelação da AMBEC não foi conhecida por ausência de regularização da representação processual no prazo concedido nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015. Consequentemente, cabe o desentranhamento das contrarrazões apresentadas contra o apelo da Autora.

5. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, correta a determinação da restituição na forma simples.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da jurisprudência desta Câmara, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante das condições econômicas das partes e da extensão do dano.

7. A majoração da indenização, nas circunstâncias do caso concreto, poderia ensejar enriquecimento sem causa, tendo em vista a baixa renda mensal da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da AMBEC não conhecido. Recurso de Malvina Cabral da Cunha conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a restituição em dobro de valores descontados indevidamente quando ausente a comprovação de má-fé do fornecedor.

2. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, em casos de desconto indevido de benefício previdenciário, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros jurisprudenciais consolidados.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Malvina Cabral da Cunha
e
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Jaciara-MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000236-48.2025.8.11.0010, nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. AMBEC”.

Condenar a requerida à restituição simples do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,

condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. (...)”
– sic ID 289104920.

Em suas razões (ID 289104923),
a autora/apelante Malvina Cabral da Cunha
sustenta, em síntese, que a restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário deve ocorrer em dobro, conforme preceitua o artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Além disso, alega que o valor da indenização por danos morais comporta majoração, “
levando-se em consideração o período dos descontos, a vulnerabilidade da parte Recorrente e o enriquecimento indevido da Recorrida
” – sic.

Argumenta que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra razoável e nem proporcional aos danos sofridos.

Assim, requer o provimento do apelo para majorar a indenização por danos morais e condenar a empresa Apelada à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Por sua vez, a
requerida/apelante AMBEC
alega, em suas razões (ID 289104930), que está demonstrado a relação jurídica existente entre as partes, inexistindo a prática de ilícito capaz de ensejar no dever ressarcitório.

Aponta, ainda, que não há dano moral passível de compensação, pois os descontos foram “
extremamente baixos
”, “
que sequer chegam a somar R$ 50,00 (cinquenta reais)
” – sic, e que não há valores a serem restituídos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, minorando o
quantum
indenizatório. Pretende, ainda, a concessão de justiça gratuita.

A AMBEC apresentou contrarrazões ao apelo da Autora (ID 289104937).

O advogado que representava a AMBEC renunciou ao mandato (ID 290494370) e o processo foi suspenso (ID 293461870), com determinação para a Associação regularizar sua representação processual e comprovar a alegada hipossuficiência.

A AMBEC foi intimada pessoalmente para regularizar sua representação processual (ID 298737850), contudo quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível contra a sentença exarada pelo juízo da 1ª Vara de Jaciara-MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000236-48.2025.8.11.0010, ajuizada por
Malvina Cabral da Cunha
em desfavor de
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC.

A respeito do apelo da AMEC (ID 289104930)
, verifico que a Associação foi devidamente intimada para regularizar a sua representação processual, na forma do artigo 76, do Código de Processo Civil, porém deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Portanto, o recurso interposto não merece ser conhecido, nos termos artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos.
3. Conforme o disposto nos arts. 76, § 2º, I, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual
. 4. Conforme entendimento desta Corte Superior, "a admissibilidade realizada pela instância a quo não vincula esta Corte Superior, tratando-se de um juízo de duplo controle ou controle bifásico" (AgInt no AREsp 1.686.946/MA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.355.193/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. Aplica-se o teor do art. 76, § 2º, I, do CPC/15, que determina que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.289.459/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023) – destaquei.

Via de consequência, e com fundamento no artigo 76, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil,
determino
o desentranhamento das contrarrazões de ID 289104937, apresentadas pela AMBEC.

Assim sendo, resta pendente de apreciação tão somente o Recurso de Apelação Cível da autora Malvina Cabral da Cunha (ID 289104923).

A controvérsia recursal consiste tão somente na possibilidade de fixação da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e acerca da majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo sentenciante.

Sobre a restituição em dobro, se observa que não está demonstrada a má-fé da Requerida/Apelada, ou seja, se revela descabida a pretensão.

De acordo com a jurisprudência mais recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é necessária a comprovação da má-fé para autorizar a restituição dobrada nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

À propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC)
. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024) – destaquei.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

(...)
5. A devolução em dobro exige comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ no Tema 929, o que não se demonstrou no caso. A restituição deve ocorrer de forma simples.

6. Nos termos da L. nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como juros legais e o IPCA como índice de correção monetária às obrigações civis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de João Batista Ribeiro desprovido. Recurso de Sabemi Seguradora S/A parcialmente provido, para determinar a restituição simples dos valores descontados e a aplicação da taxa SELIC e do IPCA como índices legais.

Tese de julgamento:

“1. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação, enseja dano moral in re ipsa.

2. A repetição de indébito exige a comprovação de má-fé, sendo simples quando ausente tal elemento.
(...)
(N.U 1006890-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) – destaquei.

Nesse contexto, a restituição na forma simples se mostra adequada, como bem fixou o juízo
a quo
.

A respeito do
quantum
da indenização por danos morais, deve-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Diante de tais premissas, entendo que o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) se revela adequado proporcional e razoável, se presta para evitar a reiteração da prática ilícita pela Requerida/Apelada, bem como, encontra-se em consonância com os parâmetros dessa Colenda Câmara. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESERÇÃO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Tereza de Moura Marques e pela APDAP PREV – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada pela primeira apelante, a qual reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, condenou a ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados da aposentada, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)
A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal e observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da APDAP PREV não conhecido. Recurso de Tereza de Moura Marques desprovido. (...)
(N.U 1000237-33.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANSELMO FERREIRA SOUZA contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS – CASPFE. O juízo de origem reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, declarou a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor e condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor apelou exclusivamente para requerer a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00, decorrente de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, à luz do princípio da razoabilidade e da vedação à reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso devolve ao tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada nas razões recursais, nos limites da insurgência apresentada, conforme o art. 1.013 do CPC.

4. Diante da interposição do recurso exclusivamente pela parte autora, é vedado ao tribunal agravar sua situação jurídica, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

5. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem, a título de danos morais, não deve ser majorado, por não possuir elementos que justifiquem seu acréscimo.
(...)
(N.U 1000198-95.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025) – destaquei.

Somado a isso, a majoração pretendida no apelo poderá caracterizar o enriquecimento sem causa da Autora/Apelante, pois se constata que a mesma recebe mensalmente proventos de aposentadoria de baixa monta (ID 289104419).

Logo, a sentença não comporta reforma.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC e
conheço
do apelo de Malvina Cabral da Cunha, mas
nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025